Tribunal: STF
Processo: Rcl 61879
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Simone de Oliveira em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferido no julgamento do AgInt nos ED no REsp 1.962.696 (Autos de origem nº 0002837- 83.2013.8.26.0483), que afastou a Lei nº 12.651/2012 (novo Código Florestal), ao argumento de que o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC foi celebrado sob a vigência da Lei nº 4.771/1965. A parte reclamante alega violação à autoridade das decisões proferidas nas ADIs 4.902, 4.903, 4.937 e na ADC 42, bem como contrariedade à Súmula Vinculante 10.



    2. É o breve relatório. Decido.



    3. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    4. Consta dos autos que o Ministério Público do Estado de São Paulo moveu contra a ora reclamante execução por quantia certa, com a finalidade de receber valor equivalente a R$ 216.208,78 (duzentos e dezesseis mil, duzentos e oito reais e setenta e oito centavos), referente à multa cominatória diária acumulada, decorrente do descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado entre as partes no âmbito do inquérito civil nº 04/2009/GAEMA, e homologado judicialmente em 20 de outubro de 2009, para fins de constituição e averbação de reserva legal e de regularização de área de preservação permanente – APP relativa ao imóvel rural denominado “Fazenda União”. Opostos embargos à execução pela ora reclamante, as partes firmaram novo TAC, nos seguintes termos:



    1- Os embargantes assumem a obrigação de apresentar anualmente ao Ministério Público, até que se considerem cumpridas as obrigações de reflorestamento das áreas, demonstrativo das medidas adotadas para integral cumprimento das ações de recuperação florestal das áreas de preservação permanente e da reserva legal, de acordo com projeto técnico aprovado pelo órgão ambiental do Estado de São Paulo e respeitando-se as definições e delimitações da Lei n ° 4771/65;



    2- Os embargantes assumem a obrigação de, no prazo de 180 dias, demonstrar que promoveram as adequações solicitadas pelo CBRN por ocasião da análise do projeto técnico de adequação ambiental da propriedade. Nas áreas em que for necessário incrementar, refazer ou enriquecer o reflorestamento, os embargastes o farão no prazo máximo de 24 meses; 



    3- O embargantes assumem a obrigação de, no prazo de 180 dias, demonstrar nestes autos que aprovaram o projeto de instituição da reserva legal em área de 20% do total da propriedade, excluídas as áreas de preservação permanente, tal como disciplinado na Lei n° 4771/65 e de acordo com projeto técnico já apresentado e que aguarda aprovação pelo órgão ambiental estadual. Os embargantes devem proceder às adequações recomendadas pelo CBRN; 



    4- Com relação à multa já incidente em razão da mora, executada nos autos n° 77113, as partes acordam que tal valor ser convertido em áreas florestadas, além das áreas de preservação permanente e da reserva legal da propriedade, realizando-se tal conversão na proporção de um hectare florestado para cada R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) de multa a ser compensada. De acordo com a execução da multa promovida nos autos n° 77113, já considerado o parecer proferido pelo Ministério Público naqueles autos, o valor devido é de R$ 124.096,01. Desse modo, a área a ser reflorestada é de 5 hectares. Tais áreas poderão ser reflorestadas mediante cronograma a ser estabelecido e desenvolvido no prazo de até 10 (dez) anos. Com a homologação do presente acordo, as partes concordam com a extinção dos processos n° 76113 (2° Vara), 77113 (3° Vara) e 339113 (3° Vara).



    5- O descumprimento de qualquer das cláusulas do acordo ensejará a incidência de multa diária, a ser fixada pelo Magistrado equitativamente na respectiva execução. 



    5. Após diversas manifestações, na tentativa de demonstrar o cumprimento do TAC, a reclamante apresentou exceção de pré-executividade, alegando, entre outras coisas, a impossibilidade de prosseguimento da execução por iliquidez e inexigibilidade do título, em razão da necessidade de adequação do TAC à nova legislação ambiental. 



    6. O Juízo de primeira instância julgou procedente o pedido veiculado pela excipiente, para extinguir a execução do TAC, em razão da inexigibilidade do título executivo. Considerou, em primeiro lugar, que o Decreto nº 8.235/2014, em seu art. 7º, possibilita a revisão do TAC, tanto no âmbito administrativo como judicial, “para regularização de áreas de proteção permanente e reserva legal, na vigência da legislação revogada pelo atual Código Florestal, Lei 12.651/2012, mesmo não tendo constado cláusula expressa nesse sentido”. Entendeu, assim, que, segundo o Novo Código Florestal, “os executados ainda têm a oportunidade de aderir ao Programa (PRA) e regularizar o imóvel, nos termos da Lei ° s n° 15.684, de 2015, contudo, para que essa possibilidade se afigure viável, necessário que regularizem o imóvel rural no CAR”. Concluiu, no entanto, que as condições estabelecidas para a averbação no Cadastro Ambiental Rural - CAR e os cálculos dos passivos estariam prejudicados, tendo em vista que o Programa de Regularização Ambiental - PRA está com sua implantação suspensa em razão de medida liminar concedida nos autos de ação direta de inconstitucionalidade contra lei estadual perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    7. Interposto recurso de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) manteve a sentença, conforme ementa abaixo transcrita:



    Objeção de pré-executividade - Processo de cumprimento de sentença - Acordo homologado em embargos à execução - Termo de ajustamento de conduta (TAC) - Constituição e averbação de reserva legal e regularização de APP (área de preservação permanente) - Possibilidade de adequação do TAC ao novo Código Florestal - Desnecessidade da averbação da área no CRI diante da criação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) - Cumulação da área de preservação permanente com reserva legal - Possibilidade - Aplicação dos aras. 15 e 66 do novo Código Florestal - Necessidade de análise do órgão ambiental competente - Precedentes das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente - Recurso improvido



    8. O Ministério Público interpôs recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual foi monocraticamente provido para afastar a aplicação do novo Código Florestal, e determinar o cumprimento do TAC objeto dos autos, sob a regência da Lei nº 4.771/1965, e obrigar à averbação da área de reserva legal no CRI. A decisão foi mantida em sede de agravo interno, ao fundamento de que o TAC foi celebrado sob a vigência do código anterior. Confira-se a ementa do julgado: 



    PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO FLORESTAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITA. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO SO STJ. CÓDIGO FLORESTAL. TAC. CELEBRADO SOB VIGÊNCIA DO CÓDIGO ANTERIOR LEGISLAÇÃO VIGENTE NA ÉPOCA DA INFRAÇÃO.



    I - Na origem, trata-se de embargos á execução objetivando a extinção da execução visto que a embargante procedeu à recuperação florestal nos termos do TAC. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.



    II - A Corte Especial deste Tribunal já se manifestou no sentido de que o juízo de admissibilidade do especial pode ser realizado de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos. Assim, o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito. (EREsp 1.119.820/PI, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 19/12/2014). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.865.084/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe 26/8/2020; AgRg no REsp 1.429.300/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/6/2015; AgRg no Ag 1.421.517/AL, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 3/4/2014.)



    III - No caso, o Tribunal de origem decidiu pela possibilidade de aplicação do novo Código Florestal para fins de adequação do TAC celebrado sob a vigência do código anterior, sendo desnecessária a averbação da área de reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis – CRI diante da criação do Cadastro Ambiental Rural - CAR. Entendeu, ademais, que o local apropriado para dar o registro e publicidade passou a ser do CAR, de modo que a averbação tornou-se secundária. Assim, “não se deixa de aplicar a nova lei porque ela é subjetivamente na ótica de alguns juristas mais branda ou benéfica. Cuida-se de puro subjetivismo.” (fl. 900).



    IV - O acórdão recorrido destoa da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que não admite a retroatividade do Código Florestal atual a reger TAC celebrado sob a vigência do anterior código.



    V - Em outras palavras, com fundamento na prevalência da tutela do meio ambiente e diante da incidência do princípio tempus regit actum, tem-se que o atual Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos, tampouco para reduzir a proteção, preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais (AgRg no REsp 1.434.797/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 7/6/2016).



    VI - Na espécie, o regime jurídico que incide sobre as obrigações do TAC objeto dos autos é o do momento da celebração, antigo Código Florestal (Lei n. 4.771/1965), que não permitia o cômputo da APP em área de reserva legal da propriedade, determinava a averbação da área de reserva legal no CRI, além de impor outras restrições à exploração da vegetação nativa. 



    VII - Nesse contexto, prevalece a norma mais benéfica ao meio ambiente, que é direito fundamental e difuso, em detrimento do direito individual causador do dano. Nesse sentido, confiram-se julgados deste Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp 1.145.207/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/8/2021, DJe 13/8/2021; REsp 1714551/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 8/9/2020; REsp 1.715.929/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018.



    VIII - Assim, ao contrário do que decidiu o Tribunal de origem, não há razão para entender que é desnecessária a averbação da área de reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis - CRI diante da criação do Cadastro Ambiental Rural - CAR. Confira-se: (REsp 1.758.991/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/5/2019, DJe 19/12/2019.)



    IX - Ainda que o STF tenha declarado a constitucionalidade do Novo Código Florestal, o STJ vem entendendo que, nas hipóteses conforme o presente caso, deve prevalecer a legislação vigente ao tempo da infração ambiental. Nesse sentido: REsp 1802754 / SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11/09/2020, EDcl no AgInt no REsp n. 1.731.932/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 14/5/2020, AgInt no REsp n. 1.688.885/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/10/2020, REsp n. 1.646.193/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para o acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 4/6/2020.



    X - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para determinar o cumprimento do TAC objeto dos autos, sob a regência da Lei n. 4.771/1965, e obrigar à averbação da área de reserva legal no CRI.



    XI - Agravo interno improvido.



    9. Na presente reclamação, a parte sustenta que o acórdão reclamado violou a autoridade das decisões proferidas nas ADIs 4.902, 4.903, 4.937 e na ADC 42, bem como contrariou a Súmula Vinculante 10. Afirma que, uma vez declarada a constitucionalidade da Lei nº 12.651/2012, não cabe a alegação de retrocesso social, sob pena de, indiretamente, negar-lhe vigência e constitucionalidade, tornando seus dispositivos ineficazes. 



    10. Relembro que a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante – como ocorre no caso em análise –, o Supremo Tribunal Federal (STF) entende que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria; Rcl 50.423-AgR; Rcl 40.444-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    11. O STF, no julgamento de ação declaratória de constitucionalidade (ADC 42) e de 4 (quatro) ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937), analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651/2012, que estabeleceu normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais. Ao final, esta Corte julgou o pedido parcialmente procedente para:



    i) por maioria, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski, reconhecer a constitucionalidade do art. 7º, § 3º, da Lei 12.651/2012 (Código Florestal); ii) por maioria, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski, reconhecer a constitucionalidade do art. 17, § 3º, do Código Florestal; iii) por maioria, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 59, §4º, do Código Florestal, de modo a afastar, no decurso da execução dos termos de compromissos subscritos nos programas de regularização ambiental, o risco de decadência ou prescrição, seja dos ilícitos ambientais praticados antes de 22.7.2008, seja das sanções deles decorrentes, aplicando-se extensivamente o disposto no § 1º do art. 60 da Lei 12.651/2012, segundo o qual “a prescrição ficará interrompida durante o período de suspensão da pretensão punitiva”, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski, e, em parte, o Ministro Gilmar Mendes; iv) por maioria, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 59, § 5º, do Código Florestal, de modo a afastar, no decurso da execução dos termos de compromissos subscritos nos programas de regularização ambiental, o risco de decadência ou prescrição, seja dos ilícitos ambientais praticados antes de 22.7.2008, seja das sanções deles decorrentes, aplicando-se extensivamente o disposto no § 1º do art. 60 da Lei 12.651/2012, segundo o qual “a prescrição ficará interrompida durante o período de suspensão da pretensão punitiva”, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski, e, em parte, o Ministro Gilmar Mendes; v) por maioria, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Marco Aurélio, Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski, reconhecer a constitucionalidade do art. 60 do Código Florestal; vi) por maioria, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, e, em parte, o Ministro Edson Fachin, reconhecer a constitucional do art. 61-A do Código Florestal; vii) por maioria, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin e Ricardo Lewandowski, reconhecer a constitucionalidade do art. 61-B do Código Florestal; viii) por maioria, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin e Ricardo Lewandowski, reconhecer a constitucionalidade do art. 61- C do Código Florestal; ix) por maioria, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Cármen Lúcia (Presidente), Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, reconhecer a constitucionalidade do art. 63 do Código Florestal; x) por maioria, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Cármen Lúcia (Presidente), Edson Fachin, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, reconhecer a constitucionalidade do art. 67 do Código Florestal; e xi) por unanimidade, reconhecer a constitucionalidade do art. 78-A do Código Florestal. Plenário, 28.2.2018.



    12. Todavia, a Corte não decidiu sobre a aplicação retroativa do novo Código Florestal aos termos de ajustamento de conduta firmados sob a vigência do código anterior. Anoto que o TAC celebrado na vigência da legislação anterior (Lei nº 4.771/1965) possui eficácia de título executivo extrajudicial e constitui ato jurídico perfeito. Inexiste, portanto, aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação. Essa foi a orientação que prevaleceu no julgamento da Rcl 51.725-AgR (Relª. Minª. Cármen Lúcia):



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE TERMO DE ACORDO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903, 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    13. Da mesma forma, não há ofensa à Súmula Vinculante 10. O órgão reclamado não afastou incidência de qualquer dispositivo declarado constitucional pelos paradigmas invocados, mas apenas preservou a eficácia do Termo de Ajustamento de Conduta. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, portanto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 



    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 06 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator